Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-06.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007370-06.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (RECORRENTE), DIELITON MOTA DA SILVA (RECORRENTE), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (RECORRENTE), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), GLAUBER PERES FARIAS - CPF: 004.746.591-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), LEONICE DA SILVA FLOR - CPF: 274.249.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE APARECIDA SILVA FLOR - CPF: 698.558.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON JEMES DE PAULA - CPF: 704.508.291-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDINA MARCIA ALEZ HERTER - CPF: 799.320.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON JEMES DE PAULA - CPF: 704.508.291-62 (ASSISTENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), MAERÇO GONÇALO MAGALHÃES (ASSISTENTE), EVANIR ESPINOSA - CPF: 503.302.251-20 (ASSISTENTE), PRISCILA DE PAULA PEREIRA SERRA - CPF: 016.535.931-56 (ASSISTENTE), MARCEL GOMES DE OLIVERA (ASSISTENTE), ALDINA MARCIA ALEZ HERTER - CPF: 799.320.611-15 (ASSISTENTE), ANDERSON LUIZ DINIZ ZACARIAS - CPF: 020.437.082-52 (ASSISTENTE), CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (ASSISTENTE), FABRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 730.308.991-87 (ASSISTENTE), PAULO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 570.902.891-68 (ASSISTENTE), VIVIANE APARECIDA SILVA FLOR - CPF: 698.558.541-87 (ASSISTENTE), LEONICE DA SILVA FLOR - CPF: 274.249.361-15 (ASSISTENTE), GLAUBER PERES FARIAS - CPF: 004.746.591-35 (ASSISTENTE), JOAO ROCHA GONSALVES - CPF: 421.377.302-78 (ASSISTENTE), ANA LÚCIA SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), LEONIDA LUCIA DA SILVA - CPF: 654.287.731-20 (ASSISTENTE), NURIS SIQUEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARTA JOSÉ FERNANDES SILVA (ASSISTENTE), KAROLINE DE ASSUNÇÃO VERDECIO (ASSISTENTE), JOSÉ LUÍS ROBERTO SALVADOR (ASSISTENTE), PAMELLA SUELLEN MACEDO BEZZERA (ASSISTENTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA (ASSISTENTE), LIGIA KEMELLY DA SILVA ALBERNAZ TASSI BALBINO (ASSISTENTE), EDIONE DA SILVA ALBERNAZ (ASSISTENTE), THAIS GISELLE SANTANA SAMPAIO - CPF: 043.470.851-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, E ART. 342, § 1º, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO RECORRENTES –
1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE DOIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE
PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE SITUAR OS RÉUS NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2.

OUTROS DOIS RECORRENTES

ALMEJAM O DECOTE DE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO NA ÍNTEGRA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – 3.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se existentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos réus para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que as declarações prestadas pelos corréus e demais testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais, evidenciam que as teses defensivas constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos; estas deverão, portanto, ser profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

3.

A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos delitos a ele conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, tal como
in casu
, o exame perscrutado do crime conexo deve ser reservado ao Conselho de Sentença.

Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): IGOR ESPINOSA

SANDRO LÚCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA

WELLINGTON HONÓRIA ALBINO

DIELITON MOTA DA SILVA

EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
IGOR ESPINOSA, SANDRO LÚCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA, WELLINGTON HONÓRIA ALBINO, DIELITON MOTA DA SILVA
e
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1007370-06.2020.8.11.0042, em que os réus
IGOR,

WELLINGTON, EDIANE
e
DIELITON
foram
pronunciados
como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do CP
, enquanto que o réu
SANDRO
foi pronunciado como incurso nas penas do
art. 342, § 1º, do CP
– falso testemunho, para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167628195 e 167628217, apresentadas em separado, e respectivamente, pelos recorrentes
WELLINGTON e EDIANE,
ambos pretendem a
impronúncia
, com fulcro no art. 414 do CPP, alegando que os indícios existentes nos autos não são suficientes para enredá-los no crime de homicídio.

Já nas razões recursais vistas no ID 167628218 e 167628235, os recorrentes
IGOR e DIELITON
almejam a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
, as quais, segundo as i. defesas técnicas, não encontrariam qualquer respaldo nas provas dos autos.

Por sua vez, as razões apresentadas pela defesa constituída pelo réu
SANDRO
no ID 167628216 expõem pleito de
absolvição sumária
, forte da suposta prova de inexistência do fato imputado, nos moldes do art. 415, inc. I do CPP.

Em contrarrazões registradas no ID 167628222 e ID 167628243, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a todos os recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 169379690, opinou pelo
desprovimento
dos recursos.

Em juízo de retratação lançado no ID 167628223 e ID 167628244, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia
11/08/2020
, por volta das 07h40min, em plena via pública, em frente à Academia JR FITNESS, localizada na Avenida Miguel Sutil, Bairro Jardim Santa Marta, nesta Capital
, o réu
IGOR ESPINOSA
, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo mediante paga efetivada por
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
, que por sua vez agiu por torpe motivação e auxiliada por
WELLINGTON HONORIO ALBINO, DIELITON MOTA DA SILVA
e
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Toni da Silva Flor
, provocando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

De acordo com a proposição ministerial,
a vítima
Toni da Silva Flor

e a ré
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
estavam casados há 15 anos, tendo inclusive três filhas em comum; contudo, alguns dias antes do ilícito, o ofendido teria manifestado sua intenção de separar-se da ré.

A exordial acusatória pontua que,

inconformada com a iminência da separação e, com a torpe motivação de se apropriar da totalidade dos bens do casal,
ANA CLAUDIA
começou a engendrar um plano para extinguir a vida de
TONI
e, para tanto, pediu auxílio à sua manicure e amiga
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
na procura por um “matador”, oportunidade em que esta acedeu à macabra solicitação e contatou
WELLINGTON HONORIO ALBINO
que, por sua vez, com o auxílio de seu amigo
DIELITON MOTA DA SILVA
, “terceirizou” o serviço homicida, propondo que a execução do crime fosse perpetrada por
IGOR ESPINOSA
, que aceitou a tarefa.

Consta dos autos, inclusive, que os acusados
ANA CLAUDIA, WELLINGTON, DIELITON
e
IGOR
realizaram uma reunião virtual via WhatsApp para acertarem os detalhes do tétrico crime, ocasião em que ficou acertado que ela pagaria a eles a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela tarefa, sendo que
WELLINGTON
e
DIELITON
ficaram incumbidos de
providenciar a logística necessária para que
IGOR
executasse a vítima, o que foi feito, já que adquiriram a arma de fogo que foi utilizada por este último.

No que concerne ao pagamento, a exordial narra que
ANA CLAUDIA
cumpriu apenas parte do contrato, tendo entregue a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a
IGOR
que, consumado o delito, gastou todo o dinheiro em festas na capital fluminense; ao passo que
WELLINGTON
e
DIELITON
não receberam o que lhes fora prometido.

Quanto à execução, consta do feito ter sido perpetrado por
IGOR
mediante ação rápida e evasiva, de surpresa, de modo a dificultar a defesa de
TONI
.

Por fim, consta que na data de
10/08/2021
, nas dependências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, nesta Capital, o réu
SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA
fez afirmação falsa e negou a verdade no âmbito do inquérito policial que lastreou a denúncia, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ao aduzir que nunca teria mantido relacionamento amoroso com a indiciada
ANA CLAUDIA
, tendo sido demonstrado nos autos que fora um dos amantes dela quando da constância de seu matrimônio com a vítima
TONI
.

Diante deste fato, os recorrentes foram denunciados,
ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
dos réus

IGOR, ANA CLAUDIA, WELLINGTON, DIELITON e EDIANE
pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, c/c art. 29, ambos do CP – homicídio qualificado
, enquanto que o réu
SANDRO
foi
pronunciado
como incurso do
art. 342, § 1º, do CP – falso testemunho
,
a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que parte dos réus exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre esclarecer que o feito foi desmembrado em relação à acusada
ANA CLAUDIA
(ID 167628210), dada a ausência de interesse recursal em face da pronúncia.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes WELLINGTON e EDIANE
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do CPP.

Isto porque, o rito bifásico ao qual se submete dos processos de competência do Júri tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
,
mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
impronúncia
formulado pelos recorrentes
WELLINGTON
e
EDIANE

in casu
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida ou da
manifesta inexistência de indícios capazes de apontá-los como possíveis autores ou partícipes na empreitada
;

caso contrário, havendo nos autos elementos minimamente aptos a enredá-los no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade

da infração penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 167626680 - Pág. 5/6; dos prontuários médicos vistos no ID 167626680 - Pág. 13/17, da certidão de óbito de ID 167626680 - Pág. 32, dos relatórios de investigação juntados no ID 167626680 - Pág. 55/59, ID 167626698 - Pág. 10, do laudo de necropsia anexo no ID 167626681 - Pág. 12/29; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual, de situar os dois acusados no evento delitivo e de respaldar a pronúncia de todos ao escrutínio do Júri Popular, porquanto, em ambas as fases processuais,
foram referidos pelos próprios corréus
,
evidenciando que
EDIANE
e
WELLINGTON
teriam possivelmente intermediado o intento nutrido pela codenunciada
ANA PAULA
e o executor do ilícito
IGOR
.

Com efeito, conquanto não se descuide da amplitude e complexidade das investigações realizadas até o deslinde dos supostos envolvidos no ilícito, mas cingindo o debate às proposições recursais, a despeito do inconformismo defensivo, a questão fora devidamente esmiuçada na r. decisão de pronúncia, destacando-se os relatos do corréu
IGOR
ao prestar depoimento em juízo (ID 167627119), ratificando substancialmente suas declarações extrajudiciais e posteriores acareações.

Em suas oitivas, o mencionado acusado elucidou pormenorizadamente a dinâmica que, em tese, cingiu a execução delitiva, sendo abordado por
WELLINGTON
, após este ter conhecimento através de
EDIANE –
descrita como a manicure da mandante
, que teria um
“serviço” sic
a ser realizado,
sabidamente consistente em um homicídio
, de modo que seu contato seria repassado à mandante, tanto que a pessoa de
ANA CLAUDIA
o procurou em momento posterior, relatando suposto contexto de violência doméstica.

Desta feita, segundo o depoente, teria sido ajustado o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela execução do ilícito; bem como, destaca a atuação do acusado
WELLINGTON,
ao confirmar o aceite do
“serviço”

sic
e expor a necessidade do armamento para a execução do ilícito, sendo respondido pelo ora recorrente que tal item seria franqueado por
DIELITON
, vulgo
“Maquê”,
ficando acordado que este último seria remunerado pela disponibilidade da arma de fogo; bem como o acusado
WELLINGTON
seria o responsável pela restituição do item
.

Por sua vez, em sentido análogo, as declarações da corré
ANA CLAUDIA
igualmente declinaram em juízo que
EDIANE
teria se oferecido para
“resolver” sic
o suposto contexto de violência doméstica narrado pela esposa da vítima
, declinando que
EDIANE
iria ver tal possibilidade com terceira pessoa, ao que se seguiu o contato de um indivíduo, com quem acordou o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela execução do ilícito.

De outro norte, não se desconhece que a acusada
EDIANE
negou em juízo tal envolvimento com o ilícito, muito embora ratifique ter conhecimento das supostas agressões perpetradas pela vítima em face da acusada
ANA CLAUDIA
(ID 167627119); contudo, tal versão é contraposta pelo teor da acareação vista no ID 167626731 - Pág. 27, oportunidade na qual asseverou ter conhecimento do
animus necandi
nutrido por
ANA CLAUDIA
contra a vítima; bem como
confirmou ter sido a pessoa responsável por acionar
WELLINGTON
para a possível execução do ilícito
.

Outrossim, a mencionada narrativa extrajudicial se coaduna com aquela apresentada em juízo pelo também recorrente
WELLINGTON,
na medida em que ratifica ter sido procurado pela pessoa de
EDIANE,
a fim de
“resolver o problema de uma amiga” sic,
mas que repassou a proposta a
IGOR
, alegando, contudo, que soube dos detalhes do ilícito apenas após a sua consumação.

Nada obstante as pequenas inconsistências encontradas quando jungidos os depoimentos de todos os acusados, cumpre destacar, no que importa,
a existência de indicativos dentro dos referidos interrogatórios de que é provável o envolvimento dos recorrentes para a consumação do ilícito
, cada qual em sua parcela de culpa e contribuição, suficientes
e implicar os recorrentes
WELLINGTON
e
EDIANE
na empreitada ilícita, ao menos nesta fase de prelibação.

A tais elementos de convicção se aliam os esclarecimentos prestados sob o crivo o contraditório pelo d.
Delegado de Polícia Marcel Gomes de Oliveira
, responsável por conduzir as investigações, e cujo depoimento judicial (ID 167627095 e ID 167627110), além de ser deveras minucioso, e por sinal, constar longo trecho transcrito no bojo da r. sentença, elucida as circunstâncias da identificação da acusada
EDIANE
, o que foi alcançado depois de ouvidos os corréus
WELLINGTON
e
DIELITON
,
sendo-lhes apresentada fotografia, e reconheceram
EDIANE
como a pessoa que teria feito contato a fim de
“mata o marido” sic
;
além do que, as investigações teriam confirmado o vínculo mantido entre a mencionada acusada e a possível mandante do ilícito.

Diante deste cenário, dada toda a trama que possivelmente envolveu a prática do ilícito, é inarredável reconhecer que
existem elementos bastantes
, produzidos em ambas as etapas processuais,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, no sentido de que, especificamente quanto aos recorrentes
WELLINGTON
e
EDIANE
, estes concorreram para o delito doloso contra a vida, na suposta
condição de intermediadores entre a mandante e o executor, bem como deste último aos meios materiais necessários à consumação
.

Justifica-se
, pois, a submissão dos réus ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo aos jurados eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
as
teses defensivas de negativa de autoria
, à primeira vista, constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos no atual estágio processual.

Por conseguinte, ant
e a existência de teses opostas às arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
as versões possíveis devem ser remetidas à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de
EUGÊNIO

PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
.
Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso,

só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – destaquei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do decote das qualificadoras almejado pelos réus IGOR e DIELITON
:

À vista do relatado, os recorrentes
IGOR
e
DIELITON
postulam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
e à
paga ou promessa de recompensa
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Na hipótese, tem-se que
a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que
“a vítima fora surpreendida com a abordagem feita, de modo que não esperava ser atingida” sic
ID 167628161 - Pág. 27, o que dificultou qualquer reação por parte dela, nos termos constantes da denúncia e da decisão de pronúncia.

Deveras, muito embora a i. defesa do réu
IGOR
questione a ausência de prova técnica ou testemunhal que pudesse elucidar a dinâmica delitiva; não se desconhece que
a narrativa até então apresentada pelo mencionado recorrente dá asso à plausibilidade de sua incidência
, máxime ao destacar sob o crivo do contraditório o modo como agiu, segundo as informações que lhe haviam sido repassadas; declinando ter aguardado a chegada da vítima, em frente à academia anteriormente indicada pelos demais envolvidos, e tão logo avistou
Toni
,
efetuou disparos com a arma de fogo que trazia consigo, logrando alveja-lo.

Por sinal, o relatório preliminar visto no ID 167626680 - Pág. 55/59, realizado após acesso às imagens das câmeras de segurança localizadas em estabelecimentos próximos ao local do ilícito, angariadas antes mesmo da identificação do mencionado acusado,
convergem com a dinâmica por ele narrada
; o que igualmente ressoa nas declarações prestadas pelo d.
Delegado de Polícia Marcel Gomes de Oliveira
(ID 167627095 e ID 167627110).

In casu
, o
modus operandi

descrito pelo potencial executor do ilícito presta-se a indiciar que a dinâmica por ele empregada fez com que a vítima
possivelmente tivesse a sua capacidade de reação cerceada
, materializando
qualificadora de natureza objetiva
, que se comunica a todos os envolvidos, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, sendo crível que tal circunstância tenha entrado na esfera de conhecimento dos recorrentes, dadas as peculiaridades narradas alhures,
ex vi TJRS – Recurso em Sentido Estrito, Nº 50026020220198210017, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 22-04-2022
.

Em suma,
havendo indícios suficientes nos autos de que o homicídio, em tese, foi consumado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, é certo que
incumbe ao corpo de jurados decidir se as minúcias fáticas evidenciadas, no caso concreto, detêm ou não as conotações que configuram o referido tipo penal derivado
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o decote da mencionada qualificadora.

No que tange à qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inc. I do CP
,
atribuída ao réu
IGOR
sob a perspectiva da
paga
, e ao acusado
DIELITON
diante da suposta
promessa de recompensa
, igualmente não vejo como reputá-las manifestamente improcedentes.

Isso porque, à vista dos elementos de convicção até então angariados aos autos, subsistem indicativos de que tais circunstâncias aparentemente permearam o ilícito
sub judice
, a justificar sua análise pelo Conselho de Sentença.

Nessa parte, conquanto a i. Defensoria Pública alegue em suas razões recursais suposta inexistência de
“nexo de causalidade que indiquem que o Recorrente agiu em algum momento imbuído pelo elemento subjetivo da qualificadora em questão” sic
ID 167628218 - Pág. 8, conferindo destaque ao lapso temporal mencionado pela acusada
ANA CLÁUDIA
; entendo não ser possível concluir que esta versão é a única apresentada nos autos, tampouco que seja manifesta a improcedência da
paga
feita ao réu
IGOR
.

Cumpre fazer referência aos termos das manifestações do réu
IGOR
em juízo (ID 167627119), aduzindo ter-lhe sido prometido o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a consumação do ilícito, nada obstante, aparentemente, ter recebido apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entregues pela acusada
ANA CLÁUDIA;
destoando parcialmente da narrativa desta última, na medida em que o possível executor relatou ter recebido o valor poucos dias após o ilícito.

A realização do pagamento parcial e o aparente temor do acusado
IGOR
em cobrar o recebimento do valor restante são circunstâncias que também constam das declarações judiciais da informante
Priscila de Paula Pereira Serra,
enquanto namorada do mencionado réu (ID 167627110).

Apenas por apego à clareza, os relatos apresentados pelos réus
WELLINGTON
e

IGOR
ainda contextualizam possível receio da acusada
ANA CLÁUDIA
em fazer o pagamento acordado, uma vez que potenciais executores, anteriores aos réus, não teriam cumprido o ajustado, inclusive, sumindo com armas fornecidas pela possível mandante.

Tais indícios autorizam entender, ao menos na atual fase que o feito se encontra, ser
provável a motivação mercenária
incutida no réu
IGOR
para a prática ilícita, assim como, o efetivo recebimento de valores após a confirmação do infeliz êxito.

Da mesma forma, no que pertine à
promessa de recompensa
, as declarações do acusado
IGOR
, quando aliadas

às assertivas prestadas igualmente em juízo pelo acusado
WELLINGTON
(ID 167627119)

dão conta de que, em tese,
fora prometida recompensa ao réu
DIELITON
depois de ter, em tese, prestado auxílio material essencial à consumação do ilícito, sendo o responsável por fornecer a arma de fogo com a qual supostamente foram efetuados os disparos que alvejaram a vítima
Toni Flor,
e que tal armamento lhe seria restituída através da pessoa de
WELLINGTON
.

A propósito, o acusado
DIELITON
destacou em seu interrogatório que, depois dos comentários feitos por
WELLINGTON
acerca da empreitada homicida, lhe fora prometido pagamento para auxiliar no ilícito – fornecendo a arma; nada obstante alegue desconhecer a exata quantia que lhe seria repassada (ID
167627119
).

Nessa ordem ideias, realizado o cotejo da integralidade da r. decisão de pronúncia, guardando relação com a atenta ponderação dos elementos de convicção até então angariados nos autos, o que se pode concluir é pela
plausibilidade das qualificadoras descritas desde a pronúncia
, o que conduz obrigatoriamente a submissão destas ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri,
ex vi TJMT – N.U 0011664-07.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022
.

Diante de tais indícios, conquanto não se desconheça das teses arguidas pelas defesas técnicas, é certo que
tais alegações poderão serem renovadas nos debates orai
s, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

Via de consequência, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca das condutas imputadas aos réus, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, deve ser
conservada incólume a r. pronúncia
.

3.

Do pleito absolutório do réu SANDRO LÚCIO:

Por sua vez, há pleito manejado exclusivamente pela i. defesa do réu
SANDRO LÚCIO,
pugnando por sua
absolvição
do crime tipificado no art. 342, §1º, do CP [falso testemunho], firme na assertiva de que inexistem provas suficientes acerca da falsidade das declarações prestadas pelo acusado.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, a remansosa jurisprudência da Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e aqueles conexos, razão pela qual estes últimos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com aqueles primeiros, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto
, ex vi STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018.

A respeito do assunto, é certo que:
“A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese
da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.”
(STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – destaquei.

Ocorre que, na hipótese, ressalvado o entendimento manifestado pela i. defesa, subsistem indícios de que
SANDRO LÚCIO DOS ANJOS DA CRUZ
pode ter feito afirmação falsa e negado a verdade no âmbito do inquérito policial que lastreou a denúncia, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Isso porque, se de um lado é inegável a negativa apresentada em juízo pelo réu, no sentido de que não teria qualquer tipo de envolvimento pretérito ao ilícito com a acusada
ANA CLAUDIA
(ID 167627119), não se olvida que subsistem indicativos em sentido contrário, à vista dos
registros telefônicos datados em 19/03/2020 e 11/10/2020
– sendo que o ilícito contra a vida de
Toni Flor
teria ocorrido em 11/08/2020, conforme consta no Relatório Técnico Final encontradiço no ID 167626730.

Por sinal, não se descuida, outrossim, dos já mencionados elementos de convicção, com destaque às declarações prestadas em juízo pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil,
Marcel Gomes de Oliveira
(ID 167627095 e ID 167627110), sendo questionado especificamente acerca dos elementos informativos angariados em relação ao mencionado réu,
circunstanciado pela linha investigativa inicialmente adotada, de suposta motivação passional do ilícito
, e a colheita de dados em sentido contrário,
indicando o possível envolvimento amoroso entre
SANDRO LÚCIO
e
ANA CLAUDIA
,
inclusive se reportando às declarações prestadas pela corré
EDIANE
, enquanto irmã do mencionado acusado, retratando a existência de elementos de convicção que fazem questionar a verossimilhança absoluta da tese defensiva.

Assim, recai ao Conselho de Sentença a competência para análise aprofundada quanto à eventual responsabilidade criminal do recorrente pelo mencionado ilícito, uma vez constatadas questões casuísticas e que demandam maior revolvimento do conjunto probatório. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri. [...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
IGOR ESPINOSA, SANDRO LÚCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA, WELLINGTON HONÓRIA ALBINO, DIELITON MOTA DA SILVA
e
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA,
e,
no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia

proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1007370-06.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023